Tribunal: STF
Processo: RE 1368160
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

1. Trata-se de pedidos para ingresso no feito na condição de amicus curiae formulados por: (i)  MPSP (e-doc. 57 e 102); (ii)  MPMG (e-doc. 65); (iii)  MPRJ (e-doc. 67); (iv) CONAMP - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (e-doc. 69); e (v)   GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (e-doc. 74); (vi)  Associação de Desenvolvimento da Maré - REDES DA MARÉ (e-doc. 77); (vii) MPSC (e-doc. 88); (viii) Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Programa de Extensão Universitária LIBERTAS – Observatório de Ciências Criminais – UFMG (e-doc. 90); (ix) Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP (e-doc. 99); (x)  DPU (e-doc. 104).

2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.

3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:

Art. 21. São atribuições do Relator: 
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria. - (grifos acrescidos)
 
4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:
 
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. - (grifos acrescidos)
 
5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.
 
6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 

7. No presente representativo da controvérsia, inscrito sob o Tema nº 1.208 do ementário da Repercussão Geral, discute-se, à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica.

8. Neste cenário, tenho que o ingresso das entidades CONAMP – Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, DPU – Defensoria Pública da União, GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal – IBRASPP, Associação de Desenvolvimento da Maré – REDES DA MARÉ, Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Programa de Extensão Universitária LIBERTAS – Observatório de Ciências Criminais da UFMG como amici curiae se justifica, diante da representatividade adequada, da relevância da matéria e da pertinência temática entre os objetivos institucionais dos requerentes e o objeto da presente controvérsia, de modo a contribuir para o pluralismo do debate constitucional e para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

9. Já os pedidos de ingresso formulados pelos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (MPSP), Minas Gerais (MPMG), Rio de Janeiro (MPRJ) e Santa Catarina (MPSC), não se justificam, tendo em vista a identidade institucional que mantêm com o próprio recorrente. Por força do princípio da unidade, os Ministérios Públicos estaduais integram um único e coeso ramo institucional, com funções idênticas e vinculadas aos mesmos deveres constitucionais. Ademais, o princípio da indivisibilidade reforça que seus membros atuam em nome do órgão e não como representantes individuais, o que impede dissociação funcional ou posicionamentos contrapostos entre ramos do mesmo Ministério Público. Dessa forma, admitir o ingresso de Ministérios Públicos estaduais como amici curiae em processo no qual outro MP estadual atua como parte poderia caracterizar o desvirtuamento da natureza da intervenção de terceiro, promovendo, na prática, uma duplicação da atuação institucional. 

10. Ante o exposto, defiro os pedidos de ingresso como amicus curiae, com poderes para apresentar informações, juntar documentos e, quando oportuno, apresentar sustentação oral, formulados pelas entidades  CONAMP - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, DPU  - Defensoria Pública da União, GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal - IBRASPP, Associação de Desenvolvimento da Maré - REDES DA MARÉ, Instituto dos Advogados de Minas Gerais e Programa de Extensão Universitária LIBERTAS – Observatório de Ciências Criminais – UFMG, e indefiro os pedidos formulados pelos MPSP, MPMG MPRJ e MPSC; tudo nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil.

	Intime-se e Publique-se.
        
  	Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator